Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA 2o TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 109/22 –ABM/DIREN/DEPCT. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. VAGAS POR MÉRITO INTELECTUAL. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO LQA DA PATENTE. LICITUDE. PARTICIPAÇÃO NO CPO POR FORÇA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 476/STF. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Deixa-se de analisar a alegação de violação do princípio da isonomia, por se tratar de inovação recursal. A tese não foi apresentada ao juízo singular e não pode ser ponderada na via eleita, sob pena de supressão de instância.
2. Ao revés do que alegado pelos impetrantes, fica claro que os Limites Quantitativos de Antiguidade – LQA são pressupostos para a composição do Quadro de Acesso – QA. Este último é fase necessária do próprio ato de graduação por antiguidade e por merecimento, de forma que não se vislumbra ilicitude na exigência do edital do certame de participação de somente dos subtenentes da ativa inscritos nos respectivos LQA para as vagas de mérito intelectual.
3. A previsão de vagas por mérito intelectual para a graduação para 2o tenente, constante da alínea “b” do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, não exclui o procedimento legalmente previsto para a promoção, em específico a previsão de que o candidato deve constar do LQA e, por conseguinte, do QA. Entendimento contrário traria a consequência de permitir a participação no CPO para militares inaptos para a graduação almejada, cuja aprovação seria absolutamente inócua.
4. A participação por força de decisão cautelar e a conclusão do curso pelos impetrantes não traduz em direito subjetivo, por se tratar de certame de natureza pública. Não há como cristalizar, por força de decisão judicial, a situação de natureza precária, conforme o Tema de Repercussão Geral 476/STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.